Tribunal: TJSP
Processo: 1001765-65.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
1. Locação de imóvel – Cobrança – Nulidade – Ausência – Fundamentação existente e correta sobre a ocorrência de interesse de agir – Questões levantadas em preliminar de defesa que dizem respeito ao mérito.
2. Carta de fiança prestada pela recorrente em benefício da locadora do contrato – Inadimplemento das parcelas devidas pelo inquilino, do qual a locadora não foi informada a fim de que

Ementa:
1. Locação de imóvel – Cobrança – Nulidade – Ausência – Fundamentação existente e correta sobre a ocorrência de interesse de agir – Questões levantadas em preliminar de defesa que dizem respeito ao mérito.
2. Carta de fiança prestada pela recorrente em benefício da locadora do contrato – Inadimplemento das parcelas devidas pelo inquilino, do qual a locadora não foi informada a fim de que tivesse a oportunidade de quitar as parcelas do prêmio e garantir a continuidade da fiança a seu favor.
3. Prazo de dez dias para a notificação da fiadora, pela locadora credora, sob pena de perda da garantia, que se revela exíguo e abusivo, vez que naturalmente o devedor é cobrado em primeiro lugar para somente depois ser provocado o seu fiador – Inobservância do mesmo prazo em oportunidades anteriores que, ademais, não foi empecilho para o pagamento, justificando que a sentença tenha reconhecido a ocorrência de supressio.
4. Proporcionalização da cobertura à data da intimação do afiançado acerca do término antecipado da fiança indevida – Locadora benficiária que não foi notificada do suposto término da fiança, embora intrinsecamente relacionada ao contrato de locação firmado pelo afiançado.
5. Prévia excussão de bens do locador que deve ser reclamada em fase de execução. Improvimento.